Tribunal: TJDFT
Processo: 0730945-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NULIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SEGUROS PRESTAMISTAS. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré AEBRB - ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASÍLIA em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a resilição dos contratos de seguros prestamistas vinculados às cédulas de créditos bancários e para condenar solidariamente os réus a restituírem à autora a quantia de R$ 20.047,51. Suscita a recorrente preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de prática de ato ilícito. Informa que a instituição financeira não se negou a ressarcir os seguros contratados, mas tão somente condicionou o ressarcimento à liquidação antecipada dos contratos ou a nova repactuação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53942308). Preparo regular (ID 53942859 a ID 53942862). Contrarrazões apresentadas (ID 53942867).
3. Preliminar de nulidade - sentença extra petita. A recorrente alega que o recorrido solicitou a devolução proporcional do seguro prestamista e que o Juízo concedeu a restituição integral, sem que houvesse pedido nesse sentido. Não merece acolhimento a preliminar, uma vez que a sentença limitou a condenação ao valor proporcional informado na petição inicial. Ademais, não houve impugnação específica quanto ao valor informado, tornando-se a quantia incontroversa. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. É solidária a responsabilidade dos envolvidos na cadeia de fornecedores, observando os termos do art. 7o e do § 1o do art. 25, ambos do CDC, sendo legítimo o estipulante no contrato de seguro figurar no polo passivo da ação de reparação de danos. Nesse sentido: (Acórdão 1158065, 07306235920188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Conforme previsão expressa no contrato, "A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver" (ID 53942268 - Pág. 22).
7. Restando incontroverso nos autos que a recorrida firmou contrato de seguro prestamista, e, solicitado seu cancelamento, não houve a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
8. Ademais, não prospera alegação de condicionamento do ressarcimento do seguro em razão de modificação de regras após o ano de 2022, uma vez que os contratantes se vinculam às cláusulas estipuladas nos contratos firmados. Ressalta-se que até mesmo no contrato efetuado em 2023 consta a informação de que o seguro é facultativo (ID 53942268 - Pág. 22).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.